Tribunal: TJPA
Processo: 0001892-91.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001892-91.2018.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: JOALISON ADRIAN SANTOS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. REMOÇÃO EX OFFICIO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. LIMITAÇÃO PELA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA. ANULAÇÃO DO ATO DE TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que anulou o ato administrativo de transferência do autor, policial militar, da cidade de Santarém para o município de Juruti, determinando a manutenção de sua lotação em Santarém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato de transferência ex officio de policial militar fundado no interesse do serviço; (ii) analisar a necessidade de motivação específica do ato diante de comprovadas situações excepcionais relacionadas à saúde de familiar e à guarda de menor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o ato de remoção funcional de servidores militares tenha natureza discricionária, a sua validade está condicionada à observância dos direitos fundamentais à saúde, à proteção à família e à dignidade da pessoa humana, nos termos dos arts. 1º, III, 226 e 227 da CF/1988.

O Decreto Estadual nº 2400/1982 admite expressamente a consideração de interesses individuais do servidor quando compatíveis com as exigências do serviço (art. 3º, parágrafo único), impondo, assim, o dever de motivação específica em hipóteses excepcionais.

Restou comprovada a gravidade da condição de saúde do pai do servidor, que depende de cuidados permanentes e sessões de hemodiálise, bem como a condição de guarda exclusiva de filho menor, demandando a permanência do autor em Santarém para garantir o acompanhamento familiar e educacional.

A Administração não demonstrou qualquer fato concreto que evidenciasse a imprescindibilidade da remoção, limitando-se a invocar genericamente o interesse do serviço, o que viola o dever de motivação previsto na Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, não padecendo de omissão, contradição ou nulidade, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ato de remoção de servidor militar exige motivação específica, sobretudo diante de situações excepcionais que envolvam direitos constitucionais à saúde e à proteção da família.

A invocação genérica do interesse do serviço não supre o dever de fundamentação quando demonstradas peculiaridades que demandem a manutenção do servidor em sua lotação originária.

O controle judicial do ato administrativo discricionário é legítimo para garantir a observância dos direitos fundamentais do servidor e de seus dependentes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 226; 227; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; Decreto Estadual nº 2400/1982, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AI 0816651-10.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22.04.2024; TJPA, AI 2018.02112707-15, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.05.2018; TJPA, ApCiv 0108034-27.2015.8.14.0051, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 03.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001892-91.2018.8.14.0051

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
JOALISON ADRIAN SANTOS FERREIRA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24174123)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23061964 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que determinou a anulação de ato da administração pública que transferiu o autor do 3º BPM/CPRI de Santarém para o 28º CIPM (Juruti), portaria nº. 0304/2018 - DP/2, e, consequentemente, manter a lotação do autor na cidade de Santarém, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a Administração Pública, ao transferir o agravado, agiu dentro dos parâmetros legais, observando a necessidade do serviço público. Ainda que a decisão agravada reconheça a prevalência de princípios constitucionais, como a proteção à família e à saúde, a análise realizada ignora que tais direitos não possuem caráter absoluto, devendo ser harmonizados com o interesse público e os deveres inerentes ao cargo ocupado pelo agravado.

Afirma que, na decisão agravada alega-se que a transferência deveria ser amplamente motivada, ignorando que o ato administrativo discricionário não exige detalhamento exaustivo, mas sim uma especificação que demonstra a adequação ao princípio da motivação pública. No presente caso, a transferência foi justificada pela necessidade do serviço, o que atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Fundamenta que, o agravado não comprovou a inexistência de alternativas que possibilitem o atendimento às necessidades familiares e de saúde, como a utilização de serviços assistenciais locais ou o apoio de terceiros.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(Conforme ID n. 24892120).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que determinou a anulação de ato da administração pública que transferiu o autor do 3º BPM/CPRI de Santarém para o 28º CIPM (Juruti), portaria nº. 0304/2018 - DP/2, e, consequentemente, manter a lotação do autor na cidade de Santarém, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23061964):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação.

Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar sobre a legalidade da transferência do autor do 3º BPM de Santarém para 28º CIPM, no contexto das garantias constitucionais de proteção à família, à saúde e à educação, contrapostas à discricionariedade administrativa da movimentação de militares para atender ao interesse do serviço.

De início, cumpre destacar que o ato administrativo de transferência de servidores militares é, de regra, discricionário, devendo atender ao interesse público e às necessidades do serviço, conforme preceitua o artigo 2º e 3º do Decreto Estadual nº 2400/1982, senão vejamos:

Art. 2° - A movimentação visa a necessidade do serviço e tem por finalidade principal, assegurar a presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3° - O policial militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do país ou do exterior.

Parágrafo Único –
Nos casos previstos neste Regulamento, poderão ser atendidos interesses individuais, quando for possível concilia-los com as exigências do serviço.
grifei

Sabe-se que o servidor público não detém direito absoluto de permanecer em um local específico, visto que a alocação dos cargos públicos é determinada pela Administração com base em seu juízo discricionário. Dessa forma, o servidor pode ser transferido posteriormente, conforme critérios de conveniência e oportunidade administrativa, visando sempre o atendimento mais eficaz do interesse público.

O Estado do Pará, em sua apelação, argumenta que a movimentação dos servidores militares é ato discricionário, fundado no interesse do serviço e na necessidade de eficiência administrativa, conforme previsão na Lei Estadual nº5.215/85 e no Decreto Estadual nº 2400/1982.

Contudo, a discricionariedade administrativa não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais que asseguram a proteção da dignidade da pessoa humana, da saúde e da unidade familiar, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 226 e 227 da Constituição Federal de 1988.

Em casos de excepcionalidade, devidamente comprovados, a discricionariedade encontra limites nas garantias fundamentais, devendo o interesse público ceder espaço para a tutela de direitos constitucionalmente protegidos.

Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 3º do Decreto Estadual nº 2400/1982 prevê que os interesses individuais dos policiais militares podem ser atendidos, desde que conciliáveis com as exigências do serviço.

Ademais, é amplamente reconhecido que, embora exista discricionariedade, o ato de remoção de um funcionário público deve, necessariamente, ser fundamentado e amparado na legalidade, explicitando as razões fáticas e jurídicas que justificam sua transferência. Isso é essencial para legitimar as circunstâncias do caso concreto e assegurar que o ato atenda à finalidade pública que a Administração pretende alcançar.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE POLICIAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA. ESTADO DE NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. PERIGO DA DEMORA PRESENTE. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada para determinar ao impetrado que proceda a transferência do militar para o município de Abaetetuba; 2- A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do § 1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais; 3- A fundamentação do ato de remoção, que faz mera referência à “necessidade do serviço” e à movimentação anterior do militar, não satisfaz qualquer das condições de validade, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa do interessado; máxime diante de estado de necessidade invencível do interessado, restando caracterizada a ilegalidade do ato administrativo; 4- Demonstrada a existência de razões consistentes de que a remoção ocasionaria efetivo prejuízo ao servidor militar; ao passo que o agravante não trouxe aos autos qualquer elemento fático que justifique a imposição de transferência ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator; 5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08166511020238140000 19298445, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE NO ATO EMANADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DO POLICIAL MILITAR DE SANTARÉM PARA A CIDADE DE ALENQUER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 2. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de motivação. A motivação genérica e insuficiente, configura ausência de motivação do ato administrativo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, À UNANIMIDADE, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (2018.02112707-15, 190.711, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA REGULARIZAÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAL MILITAR. 3º SARGENTO. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO NO 3º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR. TRANSFERÊNCIA POR NECESSIDADE DO SERVIÇO PARA ÓBIDOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO PRECÁRIO E GENÉRICO. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. ARTIGOS 2º E 50 DA LEI Nº 9.784/1999. LIMITAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE. Ver ementa completa IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR SE NÃO EFETIVAMENTE DEMONSTRADA A SITUAÇÃO DE NECESSIDADE DE SERVIÇO, EXIGINDO MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM REEXAME. 1. Sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial visando desconstituir ato (portaria) de transferência do policial militar para o Município de Óbidos. Manutenção da sentença. 2. É nulo o ato que determina a remoção ex officio de servidor público sem a devida motivação. Precedentes deste E. TJ/PA. 3. O ato administrativo discricionário está sujeito a controle judicial, sobretudo no que se refere à presença de mot (TJ-PA 01080342720158140051, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2021).

A prova produzida pelo autor revelou que sua transferência acarretaria prejuízos irreparáveis ao seu pai, ao seu filho e à sua própria formação acadêmica, demonstrando a necessidade de flexibilização da norma administrativa em favor da proteção de sua família e saúde.

Restou demonstrado nos autos a gravidade do estado de saúde do genitor do autor, o qual requer cuidados permanentes e sessões regulares de hemodiálise. O laudo médico acostado aos autos (ID 16461468) atestou a dependência do paciente em relação ao autor para a assistência em seu tratamento.

Soma-se a isso, o fato de o autor ser o único responsável pela guarda de seu filho menor, devidamente matriculado em escola local, fato que reforça a necessidade de permanência em Santarém para garantir a continuidade da educação da criança e o acompanhamento dos cuidados familiares.

Assim, diante de situações excepcionais, como é o caso dos autos, observa-se que a legalidade do ato de remoção do militar e a necessidade de recompensação de pessoal, não podem conferir óbice à sua não movimentação, visto que motivada em questão de saúde de ente familiar e de guarda de filho menor, devendo ser respeitada à proteção constitucional da família e o direito à saúde.

Sendo assim, devem ser asseguradas ao servidor policial militar as condições necessárias aptas a oferecer auxílio e tratamento médico aos seus dependentes, prevalecendo o direito de proteção à família e o da garantia à saúde frente ao interesse da Administração Pública e o Princípio da Legalidade.

Destarte, em observância ao caso em tela e ao princípio da proteção a família e ao direito à saúde, vejo escorreita a decisão de primeiro grau, a qual julgou procedente o pedido para anular o ato administrativo que transferiu o autor do 3º BPM/CPRI de Santarém para 28º CIPM (Juruti), consequentemente para manter o policial militar na cidade de Santarém/PA.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença prolatada no 1º grau que anulou o ato administrativo em debate para manter o Policial Militar na cidade de Santarém/PA.

De início, é válido elencar que a decisão em foco detalhou de maneira bastante clara os argumentos levantados pelo recorrente em sede de Agravo Interno.

No tocante à legalidade do ato administrativo anulado, atenho-me ao fato de que, o Estado pode, em verdade, remover agente policial com fulcro no interesse da administração pública. No entanto, esta premissa normativa não é absoluta, devendo ser exercida em conformidade com os princípios constitucionais que asseguram a proteção da dignidade da pessoa humana, da saúde e da unidade familiar, nos termos dos artigos 1º, inciso III, 226 e 227 da Constituição Federal de 1988, à exemplo do caso em mesa, que se trata de necessidade familiar e pessoal do agente, fundamentando de maneira clara a prevalência de sua permanência na cidade em que labora como Policial Militar.

Quanto à incomprovada inexistência de alternativas que possibilitem o atendimento às necessidades familiares e de saúde, como a utilização de serviços assistenciais locais ou o apoio de terceiros. Observa-se que, ao longo da redação da decisão ora guerreada, menciona-se em mais de uma oportunidade que, restou-se comprovada a verossímil dependência assistencial do pai do autor para com o próprio, bem como o seu filho, menor de idade, conforme análise dos autos, que foram conclusivos no 1º grau em sentido congruente com o pedido do autor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23061964, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 14/07/2025